Tribunal: TJMT
Processo: 1022992-86.2022.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022992-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA ZANCHETA TRAMONTINA - CPF: 528.647.909-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. (Enunciado 143 do FONAJE)

Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CECILIA ZANCHETA TRAMONTINA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009555-64.2021.8.11.0015, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso na execução. Interposto Embargos de Declaração pela Exequente estes foram rejeitados.

A Agravante alega que o Agravado pretende rediscutir o mérito da causa que já transitou em julgado, ao passo que o r. Juízo
a quo
ao acolher tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, para confirmar os termos contidos no cumprimento de sentença e memorial de cálculo que o acompanha,

tendo em vista a impossibilidade de rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de decisão judicial com trânsito em julgado.

O pedido de liminar foi deferido pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira em 16/11/2022, id. 150469674.

Consoante decisão lançada em 28/03/2023, o Desembargador declarou a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença em questão, e ainda, declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar o presente recurso.

A Agravante interpôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, conforme decisão proferida em 24/07/2023, id. 174037165.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela ausência de interesse público, cota juntada no id. 160905681 e 207088658.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Agravo de Instrumento:

1022992-86.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

Agravante(s):

Maria Cecilia Zancheta Tramontina

Agravado(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A Agravante ajuizou a ação

0003310-64.2015.8.11.0015, cuja parte dispositiva dispõe
in verbis
:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão no art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de FEVEREIRO de 2002 ate a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) ADICIONAL de INSALUBRIDADE e HORAS EXTRAS incidentes nas FÉRIAS e no 13º (décimo terceiro) SALÁRIO;

c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA. No tocante aos juros mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo case, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MERITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Contra a sentença foi interposto recurso inominado por ambas as partes, o qual foi julgado pela Turma Recursal Única, na sessão de julgamento do dia 27/09/2019, de minha relatoria, sendo negado provimento aos recursos, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Agravante, em vez de promover o cumprimento da sentença acima nos próprios autos, como normalmente ocorre, ajuizou a presente execução
sob nº
1009555-64.2021.8.11.0015.

O Município executado interpôs Embargos à Execução, ou impugnação ao cumprimento da sentença, onde requereu que fosse reconhecida e inexigibilidade da obrigação exequenda, e, por conseguinte, excesso de execução, consta no item “c” dos pedidos:

c) ao final, seja dada a TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos

aventados,

a

fim

de

que

seja

reconhecida

a

inexigibilidade

da obrigação

exequenda

e,

por

conseguinte,

o

excesso

de

execução

ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados por Vossa Excelência.

A sentença acolheu o pedido do Executado, pois na parte dispositiva consta:

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

Opostos Embargos de Declaração pelo Exequente estes foram rejeitados.

Se na sentença prolatada nos Embargos à Execução reconheceu a inexigibilidade da obrigação exequenda, é cabível o recurso inominado.

No Juizado Especial, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença,
cabe recurso inominado
, eis o que diz o enunciado nº 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Assim, é cabível recurso inominado, contra as sentenças que julgam os Embargos à Execução no Juizado Especial, mesmo que a decisão lhe atribua o nome de impugnação ao cumprimento de sentença, por ser o único instrumento de revisão daquelas decisões pela Turma Recursal previsto na sistemática dos Juizados Especiais. Colaciono abaixo julgados neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO, NO SISTEMA DO JEC. ORDEM CONCEDIDA.

As alterações processuais introduzidas pela Lei 11.232/05, na parte que alterou a sistemática recursal no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, não se aplicam ao JEC, pois nesse sistema não há previsão de agravo de instrumento. Logo, sendo o recurso inominado o único recurso previsto no sistema, este é que deve ser utilizado nas duas situações em que, na justiça comum, cabe ou o agravo, ou a apelação.

(
TRRS
- Mandado de Segurança Nº 71002141976, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/08/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO NO SISTEMA DO JEC. AS ALTERAÇÕES PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI 11.232/05, NA PARTE QUE ALTEROU A SISTEMÁTICA RECURSAL NO CASO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SE APLICAM AO JEC, POIS NESSE SISTEMA NÃO HÁ PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOGO, SENDO O RECURSO INOMINADO O ÚNICO RECURSO PREVISTO NO SISTEMA, ESTE É QUE DEVE SER UTILIZADO COMO FORMA DE ATACAR A DECISÃO QUE PÕE FIM AO INCIDENTE. CONCEDERAM A ORDEM.

(
TRRS
- Mandado de Segurança Nº 71002202117, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 05/11/2009)

Desse modo, no presente caso, resta evidente a inadequação da via judicial eleita, em face à impossibilidade do manejo do Agravo de Instrumento como substitutivo de recurso próprio e em conformidade com as decisões supra transcritas, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso.

Ante o exposto
, a via eleita é inadequada na medida em que o Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como substituto do recurso previsto em lei, por isso
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024